Tribunal: TJSP
Processo: 2306250-39.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão em que, por unanimidade, foi dado provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente (Lotus Comércio e Indústria de Produtos de Mandioca Ltda), para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade em 15% do proveito econômico obtido. Insurgência. Alegação de omissão e contradição no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão em que, por unanimidade, foi dado provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente (Lotus Comércio e Indústria de Produtos de Mandioca Ltda), para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade em 15% do proveito econômico obtido. Insurgência. Alegação de omissão e contradição no julgado. Admissibilidade. Apenas são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da executada em decorrência do acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, nos termos dos já mencionado Tema repetitivo 410 do STJ. Como o recurso foi interposto pela exequente e não pela executada, é o caso de acolher integralmente os embargos declaratórios da executada, para lhes atribuir efeito modificativo, e negar provimento ao agravo de instrumento. Embargos da exequente rejeitados. Embargos da executada acolhidos.